Tribunal: TJES
Processo: 5012693-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Substituição do Produto; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012693-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
AGRAVADO:
TIAGO CARVALHO MORAES registrado(a) civilmente como TIAGO CARVALHO MORAES
RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFEITO NO PRODUTO. SUBSTITUIÇÃO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1
.
O julgador ao fixar prazo para cumprimento da obrigação de fazer deve observar a razoabilidade.

2.
Hipótese em que considera-se razoável a fixação de prazo de 10 (dez) dias úteis para entrega/substituição de notebook.

3
.
A imposição de multa diária pelo descumprimento injustificado da decisão judicial é cabível, nos termos do artigo 536, §1º, do CPC, quando se mostrar necessária à efetivação de tutela específica, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, e que se determine prazo razoável para cumprimento.

4.
Observando-se os preceitos da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter punitivo e pedagógico da multa arbitrada, necessária a redução da multa diária para R$ 100,00 (cem reais), limitados a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Embargos de declaração prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, PRESIDENTE RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012693-63.2022.8.08.0000

A
GV
TE
:
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

A
GV
D
O
:
TIAGO CARVALHO MORAES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
, uma vez que irresignada com a decisão proferida na instância primeva que, acolhendo parcialmente o pleito liminar, determinou a substituição do bem adquirido pelo Autor/Recorrido no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em breve síntese, na petição inicial, o recorrido sustenta que adquiriu um notebook Dell latitude 5400, mas que logo após a compra o produto apresentou defeito na memória SSD, e após acionamento da garantia ocorreu a substituição da memória.

Contudo, tal substituição trouxe outros transtornos, como o corrompimento do sistema operacional e por fim, em agosto de 2022, a memória substituída foi criptografada (
bitlocker
).

Em razão de tais transtornos, pugnou pelo deferimento da tutela provisória de urgência para que as requeridas forneçam a senha e a contrassenha do sistema bitlocker do HD, em até 72 (setenta e duas) horas, ou,
alternativamente,
que façam a retirada do notebook, mediante recibo e com prévio agendamento, devendo o aparelho ser devolvido em até 72 (setenta e duas) horas destravado/com acesso ao HD, sob pena de multa.

Por fim, requereu que as requeridas forneçam um novo computador ao requerente, enquanto ele estiver inaccessível e em manutenção, sob pena de multa.

Em face da decisão primeva que deferiu o pedido liminar para determinar a substituição do bem adquirido pelo Autor/Recorrido no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), foi interposto o presente recurso.

Em suas razões, a Agravante sustenta a ausência de razoabilidade da medida adotada na origem, apontando a inexistência de urgência. Noutra plana, alega o prazo para cumprimento da Decisão seria exíguo. Por fim, pugna pelo redimensionamento da multa, por entender que seria excessiva.

Feitas essas breves considerações, passo ao mérito recursal, manifestando, desde logo, pelo
parcial
provimento
do recurso.

Isso porque
quanto ao prazo
fixado pelo Juízo
a quo,

verifico que um dos problemas relatados pelo Recorrido atine a questão operacional, o qual demanda dilação probatória para atribuição da responsabilidade da Agravante, razão pela qual impô-la exclusivamente ao cumprimento da ordem judicial neste momento seria desarrazoado.

Nesse sentir, o prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento da obrigação de fornecer um novo notebook Dell latitude 5400, condicionado a entrega do notebook que estava com o autor/recorrido, mostra-se exíguo.

Sobretudo, o prazo fixado pela Magistrada singular seria deveras exíguo, considerando a época do ano em que foi proferida a decisão, bem como a logística de entrega do equipamento, motivos pelos quais,
ampliá-lo para
10 (
dez
)
dias úteis
, mostra-se razoável para o cumprimento da obrigação.

Já
q
uanto a multa diária
, a agravante pugna pela sua redução, vez que mostra-se desproporcional o valor diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias/multa, pelo que entendo assistir razão a recorrente.

O valor da multa deve ser pautado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e no caso dos autos não observo a recalcitrância da recorrente em não cumprir a decisão judicial.

Sobretudo, porque analisando os documentos dos autos originários, observo que a requerida/recorrente foi notificada da ação e da decisão liminar em 16/12/2022, conforme AR de ID 20733231.

E em 31/01/2023, procedeu com a entrega do novo notebook ao recorrido, conforme documento de ID 21529589.

Consoante preleciona o art. 537, § 1º, CPC, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou excessiva ou, caso o obrigado demonstre o cumprimento parcial superveniente da obrigação.

Outrossim, conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material, pois ao juiz é facultado impor essa coerção, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação nos casos em que a multa se tornar desnecessária pelo cumprimento da obrigação de fazer
”
1
.

No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1757003/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022; AgInt no AREsp 1913278/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021.

Todavia, não se pode levar à mingua a multa fixada para o cumprimento de dada obrigação, pois isso acaba por tornar sem efetividade o instituto das
astreintes
. Não se pode perder de vista o caráter coercitivo das
astreintes
, que tem por função obrigar o devedor a cumprir a obrigação que lhe foi imposta.

A multa cominatória por descumprimento da obrigação determinada pelo juízo é destinada a garantir segurança jurídica e celeridade processual, evitando, por conseguinte, desequilíbrio processual.

Nesses termos, entendo por reduzir a multa diária para o valor de R$ 100,00 (cem reais), limitados a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Portanto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para ampliar o prazo de cumprimento da liminar para 10 (dez) dias úteis; bem como reduzir a multa diária para o valor de R$ 100,00 (cem reais), limitados a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Julgo prejudicado os embargos de declaração de ID 4081356.

É como voto.

Vitória/ES, 05 de junho de 2023.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1
STJ. REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. É como voto.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL

PROVIMENTO.